Tribunal: STF
Processo: HC 239776
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro. Nulidade processual. Ausência de intimação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N.A.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 813.224/RS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 22).  



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro, previsto no artigo 213, combinado com o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (evento 21).



    No presente writ, a Defesa sustenta que o patrono do paciente não foi cadastrado no sistema de informática do tribunal a quo, de forma que não foi intimado quanto à data e ao resultado do julgamento da apelação, tendo o recurso defensivo tramitado à revelia (nulidade processual). Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do acórdão do tribunal estadual e a designação de novo julgamento do recurso de apelação, com a prévia intimação da Defesa.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 22):



    “(...)



    Conforme consta, a defesa alega que, em razão da sentença criminal condenatória contra o paciente, interpôs recurso de apelação por meio de patrocínio que alega ter sido dativo. Porém, o Tribunal a quo não teria cadastrado no sistema o verdadeiro advogado do réu, deixando de intimá-lo a partir da data de julgamento do recurso de apelação.



    No entanto, muito embora o parecer ministerial nestes autos, entendo que, aqui, deve-se destacar que o recurso de apelação foi julgado em 24/10/2022 e que, na certidão de fl. 529, que abriu vista para as contrarrazões ao recurso de apelação interposto, constava sim o patrono atual cadastrado (fl. 529):



    "CERTIFICO que a Nota n. 29/2021, expedida em 19 de agosto de 2021, foi disponibilizada na edição n. 7036 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 20/08/2021, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei n. 11.419/2006. Dou fé.



    071/2.11.0001394-2 (CNJ 0003426- 59.2011.8,21.0071) J. P. X. N. A. S. (pp. Marcos Pôrto Rodrigues 92280/RS e Sandro Guaragni 78594/RS). Recebo a apelação interposta pela Defesa, visto que tempestiva. À recorrente para apresentação das razões no prazo legal. 



    Taquari, 19/08/2021, Escrivão/Oficial Ajudante" (grifei).



    Trata-se, inclusive, do último ato judicial acostado à íntegra do processo que acompanha a inicial, ou seja, o TJ sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre a alegada nulidade.



    O julgamento do recurso de apelação, datado de 21/11/2022, se encontra às fls. 20-34; já a sua certidão de julgamento, à fl. 18, apenas menciona que o julgamento foi realizado pelo Tribunal de Justiça (Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906 - fl. 20), ou seja, fora do Município de Taquari/RS e onde, provavelmente, a Defensoria Pública deve ter escritório com procuradores especializados em atuação no 2º grau de jurisdição, razão pela qual os Drs. ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA (DPE) e CRISTIANO VIEIRA HEERDT (DPE) aparecem como os cadastrados.



    Digo isso porque, à fl. 11, existe uma declaração do próprio paciente de que havia constituído "a Defensoria Pública" para atuar no feito, embora, por razões não declaradas, o juízo tenha nomeado a pessoa do Dr. Sandro Guaragni como procurador no 1º grau.



    In verbis: "... tendo em vista que a Defensoria Pública, foi constituída pela parte autora, nos autos do presente feito (...) Nomeio para atuar como procurador do Sr..., o Dr. Sandro Guaragni, OAB/RS 78.594,..."



    Tudo isso somado ao fato de que não há manifestação do TJ sobre o assunto desta impetração, sem olvidar de que o paciente foi condenado em processo regular por crime grave e já transitado em julgado, o pedido aqui não comporta guarida nos termos em que apresentados a esta Corte Superior. 



    Em situação semelhante, esta Quinta Turma julgou



    O pleito relativo ao reconhecimento da nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, por alegada ausência de intimação pessoal do defensor dativo do paciente sobre o acórdão de apelação não foi submetido à apreciação e, tampouco analisado pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes" (AgRg no HC n. 672.359/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/6/2021).



    Diante do exposto, não conheço do writ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente